Tribunal: TJMT
Processo: 1047375-26.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047375-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[IRIO BREIER STRECK - CPF: 063.678.891-16 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 034.799.261-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1047375-26.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: IRIO BREIER STRECK

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO E AMEAÇA. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA À PESSOA. FRAÇÃO DE 25%. DETRAÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO NO REGIME SEMIABERTO. INAPLICABILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO AO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedidos de readequação da fração para progressão de regime de 25% para 16%, reconhecimento de detração penal pelo período de recolhimento domiciliar noturno com monitoramento eletrônico e retirada antecipada da tornozeleira eletrônica, formulados por condenado que cumpre pena em regime semiaberto pela prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica e ameaça (art. 129, §13, e art. 147,
caput,
ambos do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é aplicável a fração de 16% para progressão de regime a condenado por crime cometido com violência à pessoa; (ii) saber se o período de recolhimento domiciliar noturno com monitoramento eletrônico, imposto como condição do regime semiaberto, pode ser computado para fins de detração penal; (iii) saber se subsiste interesse recursal quanto ao pedido de retirada do monitoramento eletrônico diante da superveniente progressão ao regime aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A progressão de regime obedece aos critérios objetivos previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal, sendo aplicável a fração de 25% quando o apenado, ainda que primário, tenha sido condenado por crime praticado com violência à pessoa.

4. A lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica possui violência física como elemento intrínseco do tipo penal, o que afasta a incidência da fração de 16%, reservada aos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça.

5. O Tema Repetitivo n. 1.155 do STJ admite a detração do período de recolhimento domiciliar noturno apenas quando imposto como medida cautelar diversa da prisão durante a fase processual.

6. O recolhimento domiciliar noturno imposto como condição do regime semiaberto harmonizado configura forma de cumprimento da própria pena, já computada no cálculo da execução, sendo incabível nova consideração para fins de detração.

7. Sobrevindo decisão que concedeu progressão ao regime aberto e determinou a retirada do equipamento de monitoramento eletrônico, resta prejudicado o exame do pedido recursal correspondente, por perda superveniente do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A fração de 25% prevista no art. 112, III, da LEP aplica-se ao condenado primário por crime cometido com violência à pessoa, sendo inaplicável o percentual de 16% reservado aos delitos sem violência ou grave ameaça. 2. O período de recolhimento domiciliar noturno imposto como condição do regime semiaberto não enseja detração penal, por constituir modalidade de cumprimento da própria pena. 3. A superveniente progressão ao regime aberto, com determinação de retirada da tornozeleira eletrônica, acarreta a perda do objeto do recurso quanto ao pedido de revogação do monitoramento eletrônico."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 42 e 129, §13; LEP, art. 112, I, III e §5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.977.135/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.12.2022 (Tema 1.155); STJ, AgRg no HC 772.522/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.05.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1047375-26.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: IRIO BREIER STRECK

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Execução Penal interposto por Irio Breier Streck contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu os pedidos formulados pela defesa, consistentes na readequação da fração para progressão de regime, no reconhecimento da detração penal em razão do período de recolhimento domiciliar noturno com monitoramento eletrônico e na retirada antecipada da tornozeleira eletrônica.

Em suas razões recursais, o agravante o agravante sustenta, em síntese, que, por ser réu primário e possuir bom comportamento carcerário, faria jus à aplicação da fração de 16% para progressão de regime, prevista no art. 112, §5º, da LEP, em consonância com os princípios da individualização da pena e da ressocialização do condenado.

No tocante ao pedido de detração penal, invoca o Tema Repetitivo n. 1.155 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o período de recolhimento domiciliar obrigatório no período noturno e nos dias de folga deve ser computado para fins de detração da pena privativa de liberdade, por representar efetiva restrição ao
status libertatis
do apenado.

Por fim, requer a retirada antecipada do monitoramento eletrônico, sob o argumento de que mantém conduta exemplar, apresenta baixo risco de evasão, vem cumprindo regularmente as condições impostas e possui curto lapso temporal remanescente para a progressão de regime.

Contrarrazões pela manutenção da decisão impugnada.

Em juízo de retratação, o
decisum
foi preservado por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1047375-26.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso em análise, o reeducando Irio Breier Streck cumpre pena de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime semiaberto harmonizado, em razão da condenação pela prática dos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, em razão da condição do sexo feminino, e de ameaça (art. 129, §13, e art. 147,
caput,
ambos do Código Penal).

Em 31 de julho de 2025, a defesa do agravante formulou pedido visando: a) a readequação da fração de pena necessária para a progressão de regime; b) o reconhecimento da detração penal referente ao período de recolhimento domiciliar noturno com monitoramento eletrônico; c) a remição da pena pelo trabalho; e d) a revogação do monitoramento eletrônico. Tais pleitos foram posteriormente reiterados em petição protocolada em 25 de setembro de 2025.

Ao apreciar as pretensões defensivas, o Juízo da Execução Penal decidiu indeferi-las, consignando, em síntese, o seguinte:

DA IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 16% PARA PROGRESSÃO DE REGIME.

A defesa requereu a readequação da fração de 25% para 16% para fins de progressão de regime, sob o argumento de que o reeducando é primário. Contudo, a lei estabelece critérios objetivos que devem ser observados. O artigo 112 da Lei de Execução Penal prevê:

"Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

(...)

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;"

Neste contexto, o apenado foi condenado pelo crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, que tipificou a lesão corporal praticada contra mulher por razões da condição do sexo feminino. Tal delito configura, inequivocamente, crime praticado com violência à pessoa.

Ocorre que a legislação é expressa ao condicionar a aplicação da fração de 16% aos crimes cometidos sem violência à pessoa ou grave ameaça. A natureza violenta do delito praticado pelo reeducando afasta, por completo, a possibilidade de incidência do percentual reduzido.

Diante disso, a fração aplicável é a de 25%, conforme disposto no art. 112, inciso III, da LEP, por se tratar de apenado primário que praticou crime com violência à pessoa.

DA IMPOSSIBILIDADE DE DETRAÇÃO DO PERÍODO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO

O tema repetitivo n. 1.155 do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de detração do período de recolhimento domiciliar noturno. Entretanto, a tese consolidada é aplicada especificamente a medidas cautelares, isto é, restrições impostas antes do trânsito em julgado da condenação.

No caso concreto, o lapso pleiteado pela defesa refere ao cumprimento regular no regime semiaberto, e não a medida cautelar: “A restrição de recolhimento noturno imposta como condição do regime semiaberto não configura medida cautelar diversa da prisão para fins de detração penal. O período de cumprimento da pena em regime semiaberto já é computado na execução penal, não cabendo sua nova consideração para detração” (TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10325761220248110000, Relator.: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 21/03/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/03/2025).

Destaco que a concessão da detração resultaria em duplo benefício ao reeducando, pois o período de recolhimento é computado como cumprimento regular da pena.

DA MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO

A defesa postulou a revogação da medida de monitoramento eletrônico, sob o argumento de que o cumprimento regular das condições impostas, sem intercorrências e com conduta exemplar, justifica a dispensa do equipamento.

Entretanto, no Estado de Mato Grosso não existem colônias agrícolas, industriais ou estabelecimentos similares adequados ao cumprimento do regime semiaberto. Diante dessa ausência de estrutura prisional apropriada, o regime intermediário é executado mediante algumas condições, como o recolhimento noturno, na qual a tornozeleira eletrônica constitui instrumento essencial para a fiscalização.

No caso em análise, o reeducando foi condenado pela prática de crime de lesão corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar (art. 129, §13, do Código Penal).

Desta forma, a imposição e manutenção do monitoramento eletrônico revelam proporcionalidade e fundamentação jurídica adequada, pois a medida é indispensável ao controle efetivo do cumprimento da pena. A ausência de intercorrências durante o período de uso do equipamento não autoriza, por si só, a dispensa da fiscalização, mas apenas demonstra que o reeducando cumpre as obrigações que foram impostas.

[...]

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, decido:

1 - Indefiro o pedido de readequação do percentual de 16% para a progressão de regime.

2 - Indefiro o pedido de detração do período de recolhimento domiciliar noturno, pois tal período

constitui cumprimento regular de pena no regime semiaberto.

3 - Indefiro o pedido de retirada antecipada do monitoramento eletrônico.

Irresignada com a decisão, a defesa pleiteia a readequação da fração necessária para progressão de regime, de 25% para 16%, sustentando que o agravante é primário, ostenta bom comportamento carcerário e não praticou falta grave nos últimos 12 meses. Alega que tais circunstâncias autorizariam a aplicação do disposto no art. 112, § 5º, da Lei de Execução Penal.

Todavia, a pretensão defensiva não comporta acolhimento.

Com efeito, o art. 112 da Lei de Execução Penal estabelece critérios objetivos e taxativos para a progressão de regime, dispondo o seguinte:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça.

[...]

§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

O agravante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, que dispõe:

"Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

(...)

§ 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos."

A violência física constitui elemento intrínseco do tipo penal de lesão corporal, sendo indissociável da própria conduta delituosa. Não é possível dissociar a tipificação penal para afastar o caráter violento do delito, porquanto a lesão corporal, em sua essência, configura crime cometido com violência à pessoa.

Nesse contexto, a interpretação do art. 112 da LEP conduz à conclusão de que a fração de 25% deve ser aplicada aos crimes praticados com violência à pessoa, independentemente da primariedade ou da boa conduta carcerária do condenado. Tais circunstâncias dizem respeito ao requisito subjetivo para a progressão de regime, mas não têm o condão de alterar a fração legal aplicável, que decorre da natureza objetiva do delito.

O § 5º do art. 112 da LEP, invocado pela defesa, possui redação clara e específica ao estabelecer que:
“não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006”.

Cuida-se, portanto,
de exceção legal expressa
,
restrita ao crime de tráfico privilegiado
, não sendo extensível a outras figuras típicas. A aplicação extensiva ou analógica desse dispositivo para alcançar delitos diversos encontra óbice tanto na literalidade da norma quanto na sistemática da Lei de Execução Penal, que estabelece critérios objetivos e taxativos para a progressão de regime.

A pretensão defensiva de estender a incidência do § 5º do art. 112 da LEP a crimes distintos do tráfico privilegiado revela-se juridicamente inadmissível, já que implicaria verdadeira subversão da lógica normativa, além de afrontar o princípio da legalidade estrita que rege a execução penal.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a aplicação da fração de 25% constitui medida obrigatória quando se trata de condenação por crime cometido com violência à pessoa. Colha-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
INFRAÇÃO PENAL PRATICADA COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA
. REINCIDÊNCIA GENÉRICA.
RESGATE DE 25% DA REPRIMENDA IMPOSTA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "
Tratando-se de condenado por crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, não reincidente em delito de mesma natureza, aplicar-se o lapso de 25% da pena
, nos termos do inciso III do art. 112 da Lei de Execução Penal" (AgRg no HC n. 664.003/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 11/10/2021). 2. Agravo regimental desprovido
(STJ - AgRg no HC: 772522 SP 2022/0299074-2, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2023).

[...] Tese de julgamento: 1.
A aplicação do percentual de 25% para progressão de regime é adequada para réus condenados por crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa
, não reincidente em delito de mesma natureza, nos termos do inciso III do art. 112 da Lei de Execução Penal. [...]
(TJ-SP Agravo de Execução Penal: 00115692820248260496 Ribeirão Preto, Relator: Silmar Fernandes. Data de Julgamento: 11/04/2025. 9ª Câmara de Direito Criminal. Data de Publicação: 11/04/2025).

Ademais, a invocação dos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal) e da finalidade ressocializadora da sanção penal (art. 1º da LEP) não possui o condão de afastar a incidência da fração legal de 25%, porquanto tais postulados são observados no exame do requisito subjetivo da progressão de regime, relacionado ao mérito do condenado, e não na definição do requisito objetivo, consistente no lapso temporal a ser cumprido, o qual decorre da própria natureza do delito.

Assim, tratando-se de crime praticado com violência à pessoa, como ocorre na hipótese de lesão corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino (art. 129, § 13, do CP), a aplicação da fração de 25% mostra-se imperativa, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada nesse ponto.

De outro lado, a defesa pleiteia o reconhecimento da detração penal relativamente ao período de 143 (cento e quarenta e três) dias, correspondentes a 1.144 (mil cento e quarenta e quatro) horas, em que o agravante permaneceu submetido a recolhimento domiciliar noturno com monitoramento eletrônico.

Também aqui não assiste razão à defesa.

O Tema Repetitivo n. 1.155 do Superior Tribunal de Justiça, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (REsp n. 1.977.135/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14/12/2022, DJe 10/2/2023), firmou as seguintes teses:

"1. O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.

2. O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a
essas medidas cautelares
, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento.

3. As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada".

Todavia, a
ratio decidendi
do referido precedente vinculante refere-se exclusivamente às medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, IX, do CPP, impostas no curso do processo de conhecimento, antes do trânsito em julgado da condenação.

Nesse mesmo sentido, ao examinar a matéria, a Ministra Laurita Vaz consignou que
“a questão submetida a julgamento, nos termos da decisão de afetação, consiste em definir se o
período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga,

imposto como medida cautelar diversa da prisão
, deve ser computado como tempo de cumprimento de pena privativa de liberdade, para fins de detração penal”
(AgRg no HC 652.810/SC, Sexta Turma, DJe 24/9/2021).

No caso em apreço, contudo, o lapso temporal cuja detração se pretende corresponde ao
período de efetivo cumprimento da pena em regime semiaberto
, após o
trânsito em julgado da condenação
(12/09/2024) e o
início da execução penal
(18/11/2024).

Nessa perspectiva, o recolhimento domiciliar noturno não configura medida cautelar,
mas sim condição inerente ao regime semiaberto harmonizado
, adotado em razão da inexistência de colônia agrícola ou estabelecimento congênere no Estado de Mato Grosso, circunstância expressamente consignada na decisão que determinou o início do cumprimento da pena.

Desse modo, admitir a detração do referido período significaria reconhecer abatimento sobre lapso temporal que
já integra o próprio cumprimento da pena
, o que configuraria verdadeiro
bis in idem
às avessas, proporcionando ao apenado duplo benefício pelo mesmo período de tempo.

Com efeito, o período de cumprimento da pena em regime semiaberto, ainda que na modalidade domiciliar harmonizada, é integralmente computado na execução penal para fins de progressão de regime, livramento condicional e extinção da punibilidade.

O entendimento desta Câmara Criminal é firme nesse sentido:

[...] A detração penal exige que o período a ser descontado tenha sido cumprido como medida cautelar diversa da prisão na fase de conhecimento, o que não ocorreu no caso concreto.

O agravante permaneceu preso em flagrante e custodiado em regime fechado até sua progressão ao regime semiaberto, não tendo sido submetido a medidas cautelares alternativas durante a fase processual.

A decisão que fixou a restrição de recolhimento noturno não estabeleceu medida cautelar, mas sim condições para o cumprimento da pena no regime semiaberto, conforme previsto na legislação e nos provimentos aplicáveis.

O período de pena já foi integralmente computado no cálculo da execução penal, não havendo fundamento para nova consideração da detração. [...]
(N.U 1032576-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 01/04/2025).

Se não bastasse, o art. 42 do Código Penal, que disciplina a detração penal, estabelece expressamente que
“computar-se-á, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança,
o tempo de prisão provisória
, no Brasil ou no estrangeiro,
o de prisão administrativa e o de internação
em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que a detração refere-se ao período de prisão provisória – compreendendo prisão em flagrante, preventiva ou temporária –, bem como à prisão administrativa, a exemplo da prisão civil ou da prisão disciplinar militar, não abrangendo o período de cumprimento regular da pena em regime menos gravoso.

Nesse contexto, o Tema Repetitivo n. 1.155 do Superior Tribunal de Justiça revela-se inaplicável à hipótese em exame, porquanto o recolhimento domiciliar noturno decorreu do regular cumprimento da pena em regime semiaberto, e não da imposição de medida cautelar anterior à condenação. Assim, impõe-se a manutenção da decisão agravada também quanto a esse ponto.

Por derradeiro, verifica-se a perda superveniente do objeto relativamente ao pedido de retirada antecipada do monitoramento eletrônico.

Com efeito, em decisão proferida em 25 de fevereiro de 2026 (mov. 121.1), o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá deferiu a progressão do agravante ao regime aberto, determinando, expressamente, que o reeducando comparecesse à Central de Monitoramento para a retirada da tornozeleira eletrônica.

A concessão da progressão de regime, com a consequente autorização para retirada do equipamento de monitoramento eletrônico, tornou prejudicado o exame do pedido recursal, ante a ausência superveniente de interesse recursal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026